Tribunal: TJES
Processo: 0001561-07.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001561-07.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M J ENGENHARIA LTDA

APELADO: HENRIQUES ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DISTRATO POR ESCRITURA PÚBLICA. ALCANCE DA QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. TÍTULO HÍGIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento de quitação integral da dívida em sede de embargos à execução. A exequente busca o prosseguimento da execução de nota promissória no valor de R$ 250.000,00, originada de um aditivo contratual (Aditivo nº 2), sustentando que as escrituras públicas de distrato posteriores não quitaram tal obrigação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a quitação genérica contida em escrituras públicas de distrato abrange obrigação pecuniária futura pactuada em aditivo contratual autônomo, especificamente a nota promissória que aparelha a execução, ou se a interpretação do distrato deve ser restrita ao objeto nele expressamente descrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação de cláusulas de quitação em instrumentos de distrato deve considerar o objeto descrito no documento, não se estendendo a obrigações não mencionadas.

4. A permanência do título de crédito sob a posse do credor e a manutenção do
status quo
quanto aos demais bens restituídos no aditivo corroboram a subsistência da obrigação e a validade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113 e 472.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.454.199/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MJ ENGENHARIA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
HENRIQUES ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA E OUTROS
, julgou extinta a execução, em decorrência da procedência dos embargos à execução opostos pelos apelados (n. 0000990-65.2019.8.08.0021 e n. 0001916-80.2018.8.08.0021), em que se pretendia a satisfação de crédito representado por Nota Promissória no valor de R$ 250.000,00.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a escritura pública de distrato possui objeto estritamente delimitado, visando rescindir apenas as cessões de ativos financeiros registradas em escritura, não alcançando as obrigações de ressarcimento pecuniário pactuadas no Aditivo n° 2;
(ii)
a sentença incorreu em erro de interpretação ao estender a quitação a obrigações não mencionadas expressamente no instrumento de distrato;
(iii)
a nota promissória exequenda é título autônomo e abstrato, representando obrigação líquida e certa que não foi objeto de resgate ou perdão, permanecendo hígida para fins executivos;
(iv)
houve violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte dos apelados, que utilizaram interpretações dolosas das cláusulas de distrato para se absterem de quitar o valor da cártula por eles emitida.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo
merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

Logo de início, forçoso registrar que o presente feito possui relação de prejudicialidade quanto às apelações em sede de embargos à execução, autuados sob o n. 0000990-65.2019.8.08.0021 e n. 0001916-80.2018.8.08.0021, por meio dos quais os ora apelados intentaram o reconhecimento da inexigibilidade da nota promissória que aparelha a execução, sob o argumento de quitação operada por escrituras públicas de distrato.

Em que pese o esforço argumentativo dos embargantes, alcanço a mesma conclusão exarada quando do julgamento da apelação interposta nos autos n. 0000990-65.2019.8.08.0021 e n. 0001916-80.2018.8.08.0021, que possuem relação de prejudicialidade em face destes, em que se visava extinguir a execução que recaiu sobre o mesmo título aqui discutido, inclusive porque os fatos e fundamentos deduzidos em ambos os feitos, bem como a prova documental produzida, são os mesmos.

Assim, em manejo da técnica de
motivação
per relationem
, perfeitamente admitida em casos como o presente, consoante jurisprudência remansosa do c. STJ (AgInt no AREsp n. 2.454.199/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024), invoco como razões de decidir a fundamentação assentada na Apelação Cível nº 0000990-65.2019.8.08.0021,
mutatis mutandis
:

“O cerne da controvérsia reside em aferir se a quitação contida nas escrituras públicas de distrato (fls. 45/47 e 49/51), lavradas em 08/03/2016, possui o condão de extinguir a obrigação representada pela nota promissória exequenda (fl. 98), emitida em 01/02/2016, em decorrência do instrumento particular de rescisão denominado “Aditivo nº 2” (fls. 40/43).

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença fundamentou-se na premissa de que as cláusulas 1ª a 4ª das referidas escrituras de distrato declarariam a rescisão ampla de todos os direitos e obrigações
do contrato inicial e seus aditivos
- incluindo o Aditivo nº 2, que deu origem à nota promissória exequenda -, conforme trecho da sentença recorrida (id. 13401133),
in litteris
:

Passo, assim, à análise da escritura pública de rescisão contratual celebrada em 08/03/2016, a fim de verificar se esta abrange não apenas o contrato inicial de cessão de ativos financeiros, firmado em 12/11/2015, mas também o segundo aditivo contratual, celebrado em 01/02/2016.

Da leitura da referida escritura, extrai-se que foram pactuadas cláusulas expressas e inequívocas, que:

Declaram a rescisão ampla e irrestrita de todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato inicial e seus aditivos.

Conferem quitação mútua entre as partes, vedando qualquer tipo de pleito, judicial ou extrajudicial, relacionado aos contratos e aditivos rescindidos.

Tais cláusulas, em especial as cláusulas 1ª a 4ª, deixam evidente que o objetivo da rescisão foi encerrar completamente todas as obrigações pendentes, abrangendo tanto o contrato original quanto os aditivos subsequentes, incluindo o segundo aditivo.

Todavia, assiste razão à apelante ao apontar que tal
conclusão exarada na r. sentença decorre de uma interpretação equivocada das escrituras de distrato
, uma vez que as referidas cláusulas 1ª a 4ª de ambas as escrituras de distrato (fls. 45/47 e 49/51), na verdade, estão assim redigidas,
in verbis
:

“Cláusula 1ª. As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de suas faculdades, em
dissolver quaisquer direitos e obrigações
oriundas da escritura acima descrita
, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacional contidos na mesma
;

Cláusula 2ª. Todas as cláusulas e condições contidas restam-se desde já distratados.

Cláusula 3ª. Afirmam por esta e na forma de Direito, dando total e irrestrita quitação sobre todos os direitos e obrigações não havendo quaisquer pendências recíprocas;

Cláusula 4°. Assim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro do DISTRATANTE e do DISTRATADO, firmando inclusive que, em função dos termos da presente, resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos da referida escritura de distrato.”

Assim, a descrição literal das referidas cláusulas
restringe a dissolução de direitos e obrigações especificamente à “escritura acima descrita”
, qual seja, a “escritura pública de cessão de ativos financeiros, lavrada a fls. 166 a 168, do Livro 186, em 19/11/2015” (fls. 27/29) e a “escritura pública de cessão de ativos financeiros, lavrada a fls. 169 a 171, do Livro 186, em 19/11/2015” (fls. 31/33), de modo que
em nenhum momento o texto das escrituras de distrato faz menção à quitação do Aditivo nº 2
ou de quaisquer contratos particulares.

Nesse contexto, faz-se imperioso reproduzir o entendimento por mim já exarado na apelação n. 0001916-80.2018.8.08.0021, em sede de embargos à mesma execução, cujos contornos guardam identidade com a hipótese vertente, envolvendo o mesmo negócio jurídico e a mesma controvérsia acerca do alcance das escrituras de distrato frente à nota promissória objeto da mesma ação de execução,
in litteris
:

“Em que pese, de fato, referidas escrituras públicas promovam quitação de modo inespecífico, entendo que devam ser interpretadas em consonância ao termo de rescisão contratual de fls. 35/38, em que se estabelece, como “condições” para a rescisão, não apenas o pagamento efetivado contemporaneamente à celebração da rescisão, mas um pagamento
futuro
, no valor de R$ 250.000,00.

O próprio uso do tempo verbal do verbo “restituir” empregado no instrumento contratual de rescisão, ora no
passado perfeito
, ora no
futuro
, não deixa dúvidas disso, veja-se:

4 - CONDIÇÕES

4.1 A CEDENTE
restituiu
à CESSIONÁRIA integral propriedade, para deles dispor da forma que lhe convier, os apartamentos em construção que lhe foram entregues como parte do pagamento do contrato e aditivo n° 1 pactuados (...);

4.2. A CEDENTE
restituiu
à CESSIONÁRIA as 21 (vinte e uma) Duplicatas emitidas em seu desfavor, cujo aceite se deu na forma do ADITIVO N 1, renunciando expressamente aos créditos nelas estampados para nada mais requerer seja a que titulo for, desfazendo-se com esta restituição qualquer aval ou fiança oferecida pelo representante legal da CESSIONÁRIA.

4.2. A CEDENTE
restituiu
à CESSIONÁRIA o valor de R$ 130.000.00 (cento e trinta mil leais) pagos como parcela integrante do valor do sinal e princípio de pagamento e a CESSIONÁRIA o recebe para nada mais reclamar quanto a esta parcela do preço.

4.3. A CEDENTE
restituirá
à CESSIONÁRIA o valor de R$ 250.000.00 (duzentos e cinquenta mil reais), pagos como parcela integrante do valor do sinal e principio de pagamento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura deste ANEXO Nº 2 DA RESCISÃO CONTRATUAL, valor este que
poderá ser pago em parcelas ou de uma única vez
(...)

A tal circunstância deve-se somar, ainda, o fato de que a rescisão do contrato deu ensejo à emissão de uma nota promissória - título que dá lastro à execução - que é,
por sua natureza
, uma
promessa
de pagamento, in casu, no prazo de 180 dias, conforme cláusula 4.3. acima reproduzida.

Assim, à luz da boa-fé objetiva (art. 113 do CC), a quitação concedida nas escrituras públicas deve ser compreendida e medida pela extensão do pagamento efetivamente adimplido, não tornando inexigível o crédito encartado na nota promissória, cujo pagamento é condição para o adimplemento integral do termo de rescisão contratual.

Destarte, não merece prevalecer a narrativa (veiculada nos embargos à execução) de que a quitação teria sido dada de forma geral, irrestrita e independentemente do adimplemento da nota promissória que, como visto, constitui parte do pagamento e cujo vencimento viria a ocorrer posteriormente à pactuação das escrituras públicas.”

Ademais, sob outro viés, o comportamento das partes após a assinatura do distrato corrobora a tese recursal, uma vez que, se as escrituras de distrato tivessem, de fato, rescindido igualmente o Aditivo nº 2 (fls. 40/43), as partes deveriam retornar ao
status quo ante
, o que obrigaria o exequente a também devolver ao executado os apartamentos, as duplicatas e os R$ 130.000,00 já recebidos por ocasião do distrato.

De modo que, o fato de os apelados jamais terem reivindicado a devolução de tais bens demonstra que, de certa forma, reconhecem a validade do Aditivo nº 2.

Em igual sentido, também causa espécie o fato de que a nota promissória permaneceu sob posse da exequente, soando improvável que os apelados celebrassem um distrato sem exigir a restituição do título que aparelha a execução, o que reforça a conclusão de que a quitação contida nas escrituras públicas de março de 2016 não abrangeu o Aditivo n° 2, que pactuou acerca da nota promissória.”

Portanto, considerando o provimento conferido aos recursos interpostos nos autos dos embargos à execução conexos, por meio dos quais as pretensões dos executados foram julgadas improcedentes, reconhecendo-se a plena exigibilidade da nota promissória, a reforma da r. sentença é medida que se impõe em razão da prejudicialidade entre as demandas, a fim de assegurar o prosseguimento da pretensão executória.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
MJ ENGENHARIA LTDA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo, nos termos da fundamentação supra e em consonância com o julgamento dos recursos de apelação n. 0000990-65.2019.8.08.0021 e n. 0001916-80.2018.8.08.0021.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)